Tribunal: STF
Processo: RE 63122
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-11-06
Data de publicação: 1972-11-06

Ementa:
1. AÇÃO DE PETIÇÃO DE HERANÇA. REGIME DE SEPARAÇÃO DE BENS EM
CASAMENTO DE ALEMAES CELEBRADO NA ALEMANHA. LEI REGULADORA DA
SUCESSÃO PROCESSADA NO BRASIL. CF DE 1934, ART. 34. LEI DE
INTRODUÇÃO AO CÓDIGO CIVIL (A PRIMITIVA), ART. 34. COMUNHAO
INCIDENTE RECONHECIDA A LUZ DAS PECULIARIDADES DO CASO.
2. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO MEDIANTE ALEGAÇÃO DE HAVER SIDO
NEGADA VIGENCIA A NORMAS FEDERAIS E DE SE CONFIGURAR DISCREPANCIA
JURISPRUDENCIAL.
3. SE O ACÓRDÃO IMPUGNADO SE BASEIA EM DOIS FUNDAMENTOS SUFICIENTES,
E O RECURSO ABRANGE APENAS UM DELES, O STF NÃO TEM COMO ADMITIR TAL
APELO. SÚMULA 283.